Tribunal: STF
Processo: RHC 203748
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O princípio da dialeticidade, conforme se extrai do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.o do Código de Processo Penal, impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto integral da decisão agravada, impugnando direta e especificamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
    2. O habeas corpus foi indeferido liminarmente por se tratar de repetição de pedido anterior (HC n. 649.958/SP), no qual houve a formação de coisa julgada. Todavia, nas razões do agravo regimental, o Agravante limitou-se a repisar as razões da petição inicial, deixando de impugnar direta e especificamente o único fundamento da decisão agravada.
    3. Agravo regimental não conhecido ”
    (HC 662.564-AgRg/SP, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a revisão do regime de cumprimento de pena que lhe foi imposto.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal  (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Em face do exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator